Tribunal: TJBA
Processo: 8060948-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060948-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAELA DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AMANDA MARIA ASSUNCAO MOURA

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPOSITIVO MÉDICO. MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE (FREESTYLE LIBRE 2). DIABETES MELLITUS TIPO 1. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ART. 300 DO CPC. ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98. INAPLICABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. BOA-FÉ CONTRATUAL. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, indeferiu pedido de tutela de urgência para custeio de tratamento consistente em monitoramento contínuo de glicose mediante uso do sensor FreeStyle Libre 2.

2. A decisão agravada fundamentou-se na alegada ausência de cobertura contratual, por se tratar, segundo a operadora, de insumo de uso domiciliar excluído do plano.

3. A agravante sustentou que o dispositivo prescrito não se enquadra como medicamento, mas como dispositivo médico regularmente registrado na ANVISA, sendo imprescindível ao controle de diabetes mellitus tipo 1, diante de episódios recorrentes de hipoglicemia e hiperglicemia severas.

4. Pleiteou a reforma da decisão, com concessão da tutela de urgência para compelir a operadora ao custeio do tratamento indicado.

5. O efeito suspensivo ativo foi concedido, com posterior informação de cumprimento da medida liminar pela agravada.

6. Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se o monitoramento contínuo de glicose prescrito à paciente com diabetes mellitus tipo 1 pode ser excluído da cobertura do plano de saúde sob o argumento de se tratar de insumo de uso domiciliar; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza contratual e envolve assistência à saúde, bem jurídico de estatura constitucional, devendo ser interpretada à luz dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como do princípio da dignidade da pessoa humana.

9. O dispositivo prescrito à agravante, consistente em sistema de monitoramento contínuo de glicose, é classificado pela ANVISA como dispositivo médico, não se enquadrando no conceito de medicamento previsto no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, razão pela qual não pode ser excluído da cobertura contratual com base nessa norma.

10. Os relatórios médicos juntados aos autos evidenciam que o tratamento convencional com insulinas mostrou-se insuficiente para o controle da labilidade glicêmica da paciente, a qual apresenta episódios frequentes e graves de hipoglicemia, inclusive com perda de consciência, revelando risco concreto e atual à sua vida e integridade física.

11. Compete exclusivamente ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, definir o tratamento mais adequado ao paciente, sendo abusiva a negativa de cobertura que limita ou inviabiliza a terapêutica necessária ao controle da doença coberta pelo contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar que a operadora de plano de saúde custeie o tratamento médico prescrito à agravante, consistente no fornecimento do sistema de monitoramento contínuo de glicose, no prazo fixado, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: A negativa de cobertura de dispositivo médico essencial ao tratamento de diabetes mellitus tipo 1, prescrito por médico assistente e indispensável ao controle glicêmico do paciente, é abusiva e não se ampara no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, sendo cabível a concessão de tutela de urgência quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave à saúde.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 1º, III, 6º, 196 e 199;

Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI;

Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp 1.886.929/SP;

STJ, AgInt no REsp 2.138.530/SP;

STJ, REsp 2.163.631/DF;

STJ, REsp 2.130.518/SP;

TJBA, AI 0000767-33.2017.8.05.0000;

TJBA, AI 8041340-64.2023.8.05.0000;

TJBA, AI 8022817-09.2020.8.05.0000;

TJBA, AI 8007806-03.2021.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060948-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RAFAELA DE JESUS OLIVEIRA
e como apelada
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .